Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726947-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIO DE PAPEIS RELUZ LTDA - EPP, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa de bens no sistema Sisbajud (ID’s 98090920 e 98796627 da origem). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 28395307), que o artigo 854, do CPC, inovou sopesando os princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e razoável duração do processo para que seja garantida a maior efetividade na execução, nos termos do artigo 797, do CPC. Aduz que o novo sistema trouxe inovações que não estavam incluídas no extinto sistema Bacenjud, aumentando muito a abrangência da pesquisa, pois foram incluídas as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimos entre Pessoas (SEP), e, assim, não é necessária a indicação concreta de bens para que seja realizada pesquisa no sistema Sisbajud. Ressalta que o sistema é exclusivo do Poder Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Argumenta que os sistemas Bacenjud e Sisbajud não são equivalentes, contudo, caso seja o entendimento adotado, a última pesquisa no BACENJUD foi realizada em 26/06/2017 (ID 31218777 da origem) e já houve o transcurso de mais de quatro anos entre essa pesquisa e o novo requerimento. Afirma que o indeferimento da pesquisa de bens no novo sistema viola os direitos constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, eis que possui o direito de crédito, mas deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Defende que deve ser concedida a tutela de urgência ao presente recurso de agravo de instrumento porque desconhece bens de propriedade dos agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo no ID 28396759. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do novo sistema pelo Juízo, pois se limitou a alegar de forma genérica que o feito pode ser arquivado ou extinto. Quanto ao arquivamento do feito, ele pode ser desarquivado a qualquer momento para realização de eventuais diligências. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora